Tribunal: TJDFT
Processo: 0013033-12.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DANO MORAL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por escopo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. A existência de erro material no texto do acórdão, decorrente da contradição existente entre o valor descrito por extenso, entre parêntesis, e a representação numérica do importe definido como reparação pelos danos morais importa em equívoco sanável por meio do acolhimento dos embargos de declaração.

3. Verificada a existência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o escopo de correção do vício apontado.

4. Em caso de responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, os danos morais deverão ser acrescidos de juros de mora, contados a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e, a correção monetária devida, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

5. Embargos de declaração providos.